Tribunal: TJES
Processo: 5001324-93.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001324-93.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA MONTEIRO DA SILVA
RECORRIDO: AVON COSMETICOS LTDA.
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Maria de Fatima Monteiro da Silva contra sentença que julgou improcedente a sua pretensão inicial em ação declaratória c/c indenizatória por danos morais.

Afirmou a autora, ora recorrente, que é revendedora da requerida, ora recorrida, por longo período de tempo e tem sua renda financeira através das vendas destes produtos. Ocorre que, mesmo estando adimplente com o pagamento das campanhas da recorrida, passou a receber diversas cobranças e teve o seu acesso ao sistema bloqueado, motivo pelo qual não consegue mais realizar pedidos.

De acordo com o magistrado sentenciante, as cobranças realizadas pela recorrida são legítimas, uma vez que a recorrente não comprovou o pagamento do débito referente a nota fiscal nº 60953046.

A parte recorrente pleiteia a anulação da sentença em virtude de erro material causado pelo sistema PJE, na medida em que efetuou a juntada dos documentos necessários e por conta de erro no sistema os mesmos não foram devidamente anexados aos autos.

Aduz ainda que caso o entendimento supracitado não tenha sido adotado, pugna pela total procedência dos pedidos formulados à exordial.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo provimento parcial do recurso.

Inicialmente, concedo à recorrente os benefícios da gratuidade judiciária, eis que atendidos os requisitos legais, não havendo nos autos elementos que infirmem a presunção de sua hipossuficiência financeira.

Após detida análise dos autos, tenho que a discussão paira sobre a legitimidade da cobrança referente a campanha 07/2018 com vencimento em 27/04/2018 e os possíveis danos originados a recorrente.

Em relação ao pedido de anulação da sentença, entendo que o mesmo não deve prosperar, já que não houve a apresentação de prova mínima de que teria ocorrido erro no sistema do PJE que tenha dificultado a juntada de documentos pela parte demandante no momento do protocolo da exordial. Afinal, infere-se que, com a petição inicial, foram apresentados documentos pessoais da parte, procuração, nota fiscal, comprovante de pagamento, avisos de cobranças e mensagens recebidas pela autora.

Já quanto ao pleito recursal de revisão do mérito pertinente aos pedidos deduzidos na exordial, tenho que estes merecem prosperar em parte.

Assim, resta verificar se o recorrente comprovou o pagamento da campanha 07 com vencimento em 27/04/2018. E após análise dos autos, tenho que restou comprovado o pagamento da campanha 07 na forma do documento registrado sob ID 288119, no montante de R$ 755,90 (setecentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos), no dia 26/04/2018.

Portanto, tenho como indevidas as cobranças realizadas pela recorrida, referentes a campanha 07/2018, tendo em vista que a recorrente comprovou o pagamento da mesma pela fatura com indicativo de pagamento (ID 288119). Sendo assim, deve ser declarado inexistente qualquer débito referente a mesma.

Quanto aos danos morais, estes não se manifestam
in re ipsa
, motivo pelo qual cabe a recorrente demonstrar abalo moral suficiente para ultrapassar o mero dissabor do cotidiano.

In casu
, tenho que a recorrente demonstrou que foi impedida de exercer seu labor por ficar bloqueada no sistema da recorrida (ID 288122) e impedida de realizar novos pedidos em virtude de cobrança indevida sobre dívida já adimplida, o que resultou em angústias vivenciadas pela autora.

Por fim, em relação ao valor da indenização, entendo oportuno destacar que a reparação por danos morais não encontra parâmetros sólidos e estáticos para sua fixação, como se dá em relação ao dano material.

A jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se razoável e proporcional.

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e
dou-lhe parcial p
rovimento
, reformando a sentença ora vergastada para declarar a inexistência do débito referente a campanha 07/2018 no valor de R$ 755,90 (setecentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos), com vencimento em 27/04/2018. Ademais, condeno a recorrida a indenizar a recorrente no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros a partir da citação e correção a partir do arbitramento.

Sem custas e sem honorários, tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 03 de março de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.